Tribunal: TJSP
Processo: 1012018-22.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro de vida em grupo, com cobertura de invalidez permanente. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Preliminar de cerceamento de defesa. Laudo pericial que solucionou tecnicamente os pontos controvertidos. Perito que esclareceu os questionamentos das partes. Sentença que destacou que novos esclarecimentos eram desnecessários à solução da causa. O Juiz

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro de vida em grupo, com cobertura de invalidez permanente. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Preliminar de cerceamento de defesa. Laudo pericial que solucionou tecnicamente os pontos controvertidos. Perito que esclareceu os questionamentos das partes. Sentença que destacou que novos esclarecimentos eram desnecessários à solução da causa. O Juiz é o destinatário da prova, devendo indicar aquelas que são necessárias à formação do seu convencimento (arts. 370 e 371 do CPC). O indeferimento de pedido de produção de prova, feito pela parte, por si só, não implica cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
Mérito. Laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de invalidez funcional total permanente. Seguro contratado que não é de incapacidade laborativa. Inocorrência do sinistro. O segurador não responderá por riscos além dos previstos (art. 757 do Código Civil). Exclusão expressa das doenças profissionais do risco coberto. Inexistência de abusividade nas cláusulas. A exclusão de determinados riscos, com a delimitação clara das coberturas é da natureza do contrato de seguro. Indenização indevida. Condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa que não é punição, mas tão somente a remuneração do advogado da parte vencedora. Honorários estabelecidos pela lei, que determina a fixação entre 10% e 20%. Impossibilidade de fixar os honorários em 5% do valor da causa. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1012018-22.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante JOSE JOAO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012018-22.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 17954 - 2/8
Apelação Cível no 1012018-22.2015.8.26.0451
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Jose Joao Ribeiro
Apelado: Generali Brasil Seguros S/A
Comarca: Piracicaba
Voto no 17954
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro de vida em
grupo, com cobertura de invalidez permanente. Sentença de
improcedência. Apelo do autor.
Preliminar de cerceamento de defesa. Laudo pericial que
solucionou tecnicamente os pontos controvertidos. Perito que
esclareceu os questionamentos das partes. Sentença que
destacou que novos esclarecimentos eram desnecessários à
solução da causa. O Juiz é o destinatário da prova, devendo
indicar aquelas que são necessárias à formação do seu
convencimento (arts. 370 e 371 do CPC). O indeferimento de
pedido de produção de prova, feito pela parte, por si só, não
implica cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
Mérito. Laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência
de invalidez funcional total permanente. Seguro contratado que
não é de incapacidade laborativa. Inocorrência do sinistro. O
segurador não responderá por riscos além dos previstos (art.
757 do Código Civil). Exclusão expressa das doenças
profissionais do risco coberto. Inexistência de abusividade nas
cláusulas. A exclusão de determinados riscos, com a
delimitação clara das coberturas é da natureza do contrato de
seguro. Indenização indevida. Condenação do autor ao
pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor
da causa que não é punição, mas tão somente a remuneração do
advogado da parte vencedora. Honorários estabelecidos pela
lei, que determina a fixação entre 10% e 20%. Impossibilidade
de fixar os honorários em 5% do valor da causa. Sentença
mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012018-22.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 17954 - 3/8
de fls. 424/428, que julgou improcedente a ação movida por José João
Ribeiro em face de Generali Brasil Seguros S.A., na qual pleiteia o
pagamento de indenização securitária, após o surgimento de doença
que ocasionou sua invalidez permanente.
Irresignado, o autor apelou (fls. 481/535), sustentando
preliminarmente, e em síntese, que: houve cerceamento de defesa; o
laudo pericial é nulo; a sentença é nula, porque o Juízo a quo não
analisou a manifestação de fls. 393/421. No mérito, sustentou, em
síntese, que: está caracterizada a restrição para todas as atividades que
exijam movimentos repetitivos e outras correlatas da vida cotidiana; o
bojo processual produzido não foi valorado pelo Juízo a quo; a certidão
de reabilitação do INSS e demais documentos médicos anexados com a
inicial dão conta de que ele não pode mais executar as mesmas funções
que executava anteriormente ao acidente de trabalho; o caso é de
quadro clínico incapacitante; é aposentado por invalidez; não há
necessidade de estar incapacitado totalmente para uma única função,
mas sim estar “incapacitado para a vida” seja com restrição para
algumas formas de trabalho ou não; não tem condição de trabalhar em
qualquer área; o laudo trabalhista e a sentença trabalhista são
esclarecedoras e sequer foram valoradas como prova pelo Juízo
sentenciante; o laudo não demonstra qualquer situação de melhora
acentuada; não pode praticar exercícios físicos, caminhadas, subir
escadas/rampas, executar atividades domésticas; houve perda de
capacidade laborativa para toda e qualquer função que exija movimento
repetitivo dos membros superiores; houve acidente do trabalho; o
negócio jurídico havido se sujeita às normas do CDC; são abusivas as
cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas e que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada; é exagerada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012018-22.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 17954 - 4/8
vontade que restringe direitos ou obrigações inerentes ao contrato; o
critério para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios
foi obscuro, pois o autor fez pedido coeso, justo e correto, dentro dos
limites legais e provou estar doente e aposentador por invalidez; não
produziu inicial leviana ou maculou o processo; não se pode concordar
com o alto percentual aplicado a titulo de honorários; os honorários
deveriam ter sido fixados em 5% e não 15%. Pugna pela anulação da r.
sentença para reabrir a instrução, com a realização de nova perícia ou,
subsidiariamente, pela sua reforma, para julgar procedentes os pedidos
contidos na inicial e, em caso de manutenção da r. sentença, pugna
pela redução dos honorários advocatícios para 5% sobre o valor da
causa. Prequestiona a matéria debatida.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 542/545).
O recurso é tempestivo e o autor não recolheu o preparo,
por ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 147).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente devem ser analisadas as preliminares
suscitadas pelo autor.
Aduz o autor que o laudo pericial é nulo.
Não há que se falar em nulidade do laudo pericial, pois
este tratou tecnicamente das questões controvertidas, respondendo os
quesitos das partes. Ademais, respondeu às manifestações posteriores
das partes, como determinado pelo Juízo.
Também não se pode falar em nulidade da r. sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012018-22.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 17954 - 5/8
porquanto ela se manifestou sobre o pedido de esclarecimento do autor
(fls. 393/421 e 426), afirmando que eram despiciendos os novos
quesitos, porque o laudo estava completo e adequado à solução da lide.
Como destinatário da prova, incumbe ao Juiz determinar
as necessárias à formação de seu convencimento, não se afigurando
cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, por si só (arts. 370 e 371 do CPC).
Assim, ficam rejeitadas as preliminares.
Passo a examinar o mérito.
O autor ajuizou ação de cobrança em face da ré,
objetivando sua condenação ao pagamento de indenização securitária,
após a superveniência de incapacidade permanente.
A r. sentença julgou improcedente a ação, afirmando
inexistir a perda da existência independente do autor e que as
condições gerais do seguro excluíram da cobertura as doenças
profissionais.
Contra a r. sentença o autor se insurge, sem razão,
contudo.
O autor contratou seguro de vida em grupo com a ré.
Entre as coberturas estão a de morte, morte acidental, invalidez
permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por
doença (fls. 188).
Ao autor sobreveio doença ocupacional que levou à sua
aposentadoria por invalidez perante o INSS após ação judicial julgada
procedente (fls. 58/77).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012018-22.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 17954 - 6/8
Neste processo, foi determinada a realização de perícia
médica judicial, cujo laudo, acostado a fls. 344/359 afirmou que o
autor “é portador de espondiloartrose e hérnia de disco na coluna
cervical e lombar” e que “há incapacidade laboral parcial e permanente”
(fls. 356).
Em resposta aos quesitos da ré (fls. 358/359), o perito
afirmou ainda que não há a perda da existência independente do autor,
de forma que ele não se enquadra na cobertura de invalidez funcional
permanente total por doença.
Assim, pela conclusão do laudo pericial, é irrelevante que
o autor esteja incapacitado apenas para um trabalho ou para qualquer
trabalho, haja vista que não há invalidez funcional permanente total
por doença.
Não se trata de seguro para incapacidade laborativa, e
sim de invalidez funcional total por doença.
O laudo, que foi produzido por perito de confiança do
Juízo, não foi impugnado de forma técnica, motivo pelo qual suas
conclusões não podem ser desconsideradas.
A mera existência de laudo judicial produzido em
reclamação trabalhista, ou seja, em outro processo, não tem o condão
de afastar a perícia realizada nos autos.
Por meio do contrato de seguro, a contratada
(seguradora) se obriga a garantir interesse legítimo do contratante
(segurado), contra riscos predeterminados (art. 757, do Código Civil).
Ocorrido o evento previsto (sinistro), a seguradora deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012018-22.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 17954 - 7/8
pagar ao segurado o valor da indenização. No caso vertente, não há a
invalidez funcional permanente do autor, risco coberto pela apólice.
Assim, o pagamento da indenização não é devido.
Inobstante o quadro clínico do autor não se enquadrar
na cobertura contratada na apólice, as doenças profissionais foram
expressamente excluídas da cobertura (fls. 237).
Por riscos não contratados ou expressamente excluídos,
o segurador não responderá (art. 757 do Código Civil). Não há que se
falar ainda em abusividade das cláusulas, porquanto não há excessiva
desvantagem do consumidor e a exclusão de determinados riscos é da
natureza do contrato de seguro.
Por fim, no que se refere à condenação do autor ao
pagamento de honorários advocatícios no importe de 15%, tal não
ocorreu como punição ao autor, ou porque o Juízo a quo entendeu que
a lide era temerária.
O CPC estabeleceu que os honorários deveriam ser
fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou da condenação, de
modo a remunerar o advogado da parte adversa, de acordo com a
complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.
Assim, a fixação em 15% não está correta, e pelo fato de
o patamar mínimo ser de 10%, é impossível fixar os honorários em 5%,
como pleiteado pelo autor em seu apelo, devendo ser mantida a
condenação neste ponto.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Sucumbente o autor também neste recurso, são devidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012018-22.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 17954 - 8/8
honorários recursais ao patrono da ré. Assim, majoro os advocatícios
devidos pelo autor ao patrono da ré, de 15% para 16% sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC/15), observado o benefício
da justiça gratuita.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator